Tribunal: TJSP
Processo: 1001191-13.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Alegação de que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar em dobro. Não verificado. Ausentes indícios de dolo ou má-fé do banco réu a ensejar a restituição em dobro do montante descontado do benefício previdenciário do autor,

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Alegação de que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar em dobro. Não verificado. Ausentes indícios de dolo ou má-fé do banco réu a ensejar a restituição em dobro do montante descontado do benefício previdenciário do autor, devendo esta ocorrer da forma simples. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da indenização fixada. Inviabilidade. Valor arbitrado em consonância com a jurisprudência deste E. TJSP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Readequação da verba honorária. Inteligência do Tema Repetitivo 1.076 do C. STJ. Valor da causa não irrisório e proveito econômico estimável. Descabimento da fixação de honorários por equidade. Sentença reformada em parte para fixar honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.